Tribunal: TJMT
Processo: 1008850-51.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008850-51.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEOCIMAR PEREIRA - CPF: 990.597.541-15 (APELADO), JOELMA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA ARAGAO - CPF: 021.440.717-99 (ADVOGADO), EMILIA GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 105.972.201-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA REJEITADAS – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
– MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos contratos de trato sucessivo, o termo inicial para contagem do prazo prescricional ocorre com o vencimento da última parcela, inexistindo prescrição ou decadência no caso concreto.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da contratação fraudulenta de empréstimos consignados, quando não demonstrada a anuência do consumidor ao negócio jurídico.

A retenção de valores indevidos configura dano moral presumido, sendo cabível a reparação fixada em R$5.000,00.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008850-51.2022.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BMG S/A

APELADO:

GEOCIMAR PEREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S/A
contra sentença proferida pela MMª Juíza
Myrian Pavan Schenkel
, da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, lançada nos autos da Ação Declaratória e Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada e Condenação em Danos Morais e Materiais nº. 1008850-51.2022.8.11.0041
,
ajuizada por
GEOCIMAR PEREIRA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar a declaração de inexistência do vínculo contratual entre as partes, com o cancelamento imediato do contrato objeto do litígio; a devolução dos valores descontados, de forma simples, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção pelo IPCA desde o efetivo desembolso; a condenação do banco ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais, com correção pelo IPCA e juros simples de 1% ao mês desde a data da sentença, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que os descontos se iniciaram em 2012, ao passo que a ação só foi proposta em 2022, ou seja, dez anos depois, o que tornaria o pleito autoral atingido pela prescrição e/ou decadência.

Alega que não houve irregularidade por parte da instituição financeira e que o apelado teria aderido voluntariamente ao cartão de crédito consignado.

Menciona que utiliza sistemas avançados de criptografia para proteger os dados dos clientes e evitar fraudes, garantindo que as transações financeiras realizadas por seus consumidores sejam seguras, sendo que as operações financeiras realizadas com o cartão de crédito consignado seguem protocolos rígidos de segurança, e que qualquer transação necessita de autenticação, o que afastaria a possibilidade de fraude por falha exclusiva da instituição financeira.

Explica que o acesso ao sistema bancário e aos contratos depende de autenticação pessoal, como senhas e tokens, o que indicaria que as operações questionadas pelo apelado somente poderiam ter sido feitas por ele ou por alguém com acesso às suas credenciais.

Sustenta que o apelado não sofreu qualquer prejuízo extrapatrimonial, e que a condenação por danos morais não se justifica.

Argumenta que os descontos decorreram de contrato válido, de modo que a restituição imposta pelo juízo de primeiro grau seria indevida.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial ou para reduzir o dano moral (Id. 265655789).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo não conhecimento do recurso, pois o banco não alegou prescrição ou decadência na contestação, inovando no recurso de apelação, o que torna a matéria preclusa.

Afirma que o apelante não juntou aos autos provas documentais que comprovem a contratação do empréstimo no cartão de crédito consignado, o que demonstra a deficiência na segurança dos serviços prestados pelo Banco BMG.

Sustenta que os danos morais são presumidos, pois decorrem diretamente da prática ilícita cometida pelo banco, nos termos do artigo 186 do Código Civil e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Defende que com base no artigo 373, inciso II, do CPC, cabia ao apelante comprovar a regularidade da contratação, o que não ocorreu nos autos, razão pela qual pede a manutenção da sentença (Id. 265655793).

O preparo foi recolhido (Id. 266056799).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
GEOCIMAR PEREIRA
ajuizou a
ação declaratória e inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada e condenação em danos morais e materiais em desfavor do
BANCO BMG S/A
, alegando que realizaram um empréstimo fraudulento em seu nome, no valor de R$11.497,77 (onze mil, quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e sete centavos), vinculado ao cartão de crédito bloqueado pelo próprio banco.

Informa que em 29/01/2021, recebeu e-mail informando a contratação de um empréstimo no valor de R$11.497,77 (onze mil, quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e sete centavos), com transferência via PIX de quatro transações, totalizando a quantia mencionada.

Discorre que ao contatar o banco, foi informado que a transação não seria reembolsada, mesmo diante da anormalidade da operação.

Diante disso, requer a anulação da cobrança, a restituição dos valores pagos e a indenização pelos danos sofridos.

Após regular processamento do feito a magistrada julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar a declaração de inexistência do vínculo contratual entre as partes, com o cancelamento imediato do contrato objeto do litígio; a devolução dos valores descontados, de forma simples, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção pelo IPCA desde o efetivo desembolso; a condenação do banco ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais, com correção pelo IPCA e juros simples de 1% ao mês desde a data da sentença, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

O apelante aponta a preliminar de decadência/prescrição, bem como afirma que não houve nenhuma irregularidade na contratação do empréstimo, de forma que requer a improcedencia dos pedidos da inicial ou ainda a redução do dano moral, arbitrados em R$5.000,00.

Convém inicialmente dizer que, por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição/decadência pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo falar em supressão de instância ao se proceder a essa análise diretamente nesta fase recursal.

No caso em apreço, a alegação de prescrição ou decadência não merece acolhimento.

O contrato de empréstimo na modalidade cartão de crédito foi celebrado com previsão de pagamento em 36 parcelas (Id. 265655348 - Pág. 6), sendo que o primeiro desconto ocorreu em
28/03/2021
e o último em
28/03/2024
.

Nos contratos de trato sucessivo, o termo inicial para contagem do prazo se dá com o vencimento da última parcela, momento em que se consuma a suposta lesão ao direito da parte autora.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA SERVIDOR PÚBLICO – POSSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
“Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início após o vencimento da última parcela do contrato.(TJMT, 10150966320228110041, Relator.: Desa. Antonia Siqueira, Data de Julgamento: 12 .08.2022, Data de Publicação: 15.08.2022) .”
A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ. Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10340335320248110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2025)

Dado que a presente demanda foi ajuizada em
14/03/2022
e a última parcela venceu em
28/03/2024
, ou seja, dentro do prazo legal aplicável, inexiste qualquer prescrição ou decadência a ser reconhecida.

Assim,
rejeita-se
a preliminar arguida, prosseguindo-se ao exame do mérito recursal.

Prosseguindo, quanto ao mérito, a tese recursal central do banco é no sentido de que a contratação do empréstimo ocorreu regularmente, afastando qualquer alegação de fraude ou defeito na formação da relação contratual.

Entretanto, em que pese tal alegação, a defesa apresentada nos autos não logrou demonstrar a efetiva manifestação de vontade do apelado, tampouco trouxe aos autos elementos probatórios robustos que confirmem a origem e a regularidade do débito.

As provas colacionadas pelo banco limitam-se a faturas e extratos de cobrança, documentos unilaterais que, por si sós, não são suficientes para comprovar a existência de um negócio jurídico regularmente celebrado.

Conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabe ao réu o ônus de demonstrar a existência e validade do negócio jurídico quando a parte autora alega sua inexistência.

Essa regra se aplica de maneira ainda mais evidente quando o autor se encontra na condição de consumidor, situação em que há a incidência da regra de inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos, o apelante não trouxe qualquer contrato assinado pelo recorrido, o que inviabiliza o reconhecimento da regularidade da relação jurídica.

Ademais, no âmbito da Corte Superior já está consagrada a tese firmada, inclusive em recurso representativo de controvérsia, de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, II).

O acórdão está assim ementado:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL
. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO
. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido."
(REsp 1.197.929⁄PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24⁄8⁄2011, DJe 12⁄9⁄2011)

Essa responsabilidade objetiva também é disciplinada pelo art. 927, parágrafo único, do Código Civil de 2002, segundo o qual haverá a obrigação de reparar o dano,
independentemente de culpa
, "
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza,
risco para os direitos de outrem
".

No caso de correntista lesado por fraudes praticadas por terceiros, a responsabilidade do fornecedor decorre, evidentemente, de violação a um dever contratualmente assumido,
de gerir com segurança as movimentações bancárias de seus clientes
.

Logo, ocorrendo algum desses fatos, há responsabilidade objetiva da instituição financeira, porquanto o serviço prestado foi defeituoso e a pecha acarretou dano ao consumidor direto.

O entendimento firmado pelo órgão colegiado naquela ocasião está atualmente consolidado no enunciado da Súmula nº. 479⁄STJ, de seguinte teor:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

De mais a mais, ao que se infere dos autos, o empréstimo contestado pela autora foi feito por meio de acesso virtual, constatando-se, assim, a fragilidade do sistema de segurança virtual do banco demandado apelante, o que favoreceu a atuação de golpistas.

A situação fática deve ser compreendida com fulcro na vulnerabilidade ínsita às relações de consumo, por meio de raciocínio que leve em conta a situação em sua completude, a fim de verificar eventual concorrência causal da vítima.

Patente, pois, no caso concreto, a falha na prestação dos serviços disponibilizados à autora, pois não agiu o banco requerido com a necessária cautela e diligência para coibir as transferências realizadas em contexto sugestivo de fraude.

Sendo assim, é evidente a existência do dever de restituição e indenização por parte da instituição financeira.

Quanto a condenação por
dano moral
, entende-se que o banco, ao permitir esse tipo de situação, não zelou pela idoneidade, autenticidade e legitimidade das informações do cliente. Este procedimento deve ser adotado para evitar fraudes e responsabilizações futuras, sob pena de assumir o risco por possível irregularidade posteriormente constatada, como nesta lide.

Ao agir assim, incorre na previsão dos arts. 186 e 927 do Código Civil, por ação ou omissão voluntária, negligente ou imprudente, que afronta direito e gera prejuízos a outrem, e tem a obrigação de reparar. Reside aí o nexo causal para a indenização.

A responsabilidade do banco, nestes casos, é objetiva, devendo responder pelo ato desidioso, na medida em que houve falha no dever de segurança e vigilância da instituição financeira ré.

Portanto, resta incontroversa a ocorrência de fraude nas operações bancárias realizadas e, portanto, caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar, decorrente da ausência de cautela do banco apelante ao permitir que terceiros realizassem movimentações financeiras na conta da autora apelada, sem solução administrativa para o imbróglio.

Vejamos entendimento desta Câmara:

“INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE NA CONTA DIGITAL – OPERAÇÃO REALIZADA POR MEIO DO APLICATIVO BANCÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
As instituições financeiras respondam objetivamente por danos relativos a delitos praticados por terceiros, no âmbito das operações bancárias, consoante verbete da Súmula 479/STJ. Toda a operacionalização da fraude foi realizada através do sistema de operações bancárias via aplicativo que é disponibilizado pelo banco e foi o instrumento viabilizador do ilícito.
Reconhecida que a fraude perpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados à autora, porquanto atrelada à atividade desenvolvida. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”

(N.U 1036607-20.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 17/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PERDAS C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA –
TRANSFERÊNCIA DE VALORES, VIA PIX, NÃO RECONHECIDOS
– CONTESTAÇÃO DA ATIVIDADE FORMALIZADA PELA AUTORA –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA
– ART. 6º, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, consoante disposto no art. 14 do CDC. O dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3º do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, não se admitindo a excludente de responsabilidade sequer por ato fraudulento de terceiro, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ).
”

(N.U 1002509-09.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 07/05/2024)

No que diz respeito à
quantificação do dano moral
, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso.

Desse modo, entendo que a indenização fixada em
R$5.000,00
(cinco mil reais), está coerente e em consonância com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor do proveito econômico auferido, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025